Tribunal: TJSP
Processo: 1021891-73.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito fundado em contrato de telefonia. Cobrança de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". Possibilidade de cobrança dos valores extrajudicialmente, sem constrangimento. Recurso desprovido.